Tribunal: STF
Processo: ARE 781214
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão em que se aplicou o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE nº 635.688/RS, submetido à sistemática da repercussão geral. Trânsito em julgado. Ausência. Precedente do Plenário. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes.



    1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.



    2. Agravo regimental não provido.